Tribunal: TJDFT
Processo: 0714593-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconhece o uso indevido da imagem do 1o apelante pela 2a apelante e fixa indenização por dano moral.
2. Arguição de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas. Pedido de majoração do valor arbitrado e reconhecimento de dano material, com fundamento na perda de uma chance.
3. Recurso adesivo buscando afastar ou reduzir a indenização por dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral comporta majoração; (iii) verificar se estão configurados os danos materiais alegados, sob o argumento de perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da produção de provas não acarreta nulidade quando o magistrado, como destinatário da prova, considera suficiente o conjunto documental existente. O Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de dilação probatória (CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único).
6. Os documentos constantes dos autos comprovam o uso indevido da imagem do 1o apelante. A violação aos direitos da personalidade caracteriza ato ilícito e gera dever de indenizar.
7. O valor fixado na sentença não atende de forma adequada às funções compensatória e pedagógica da indenização. A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) harmoniza o “quantum” com a gravidade da conduta e com os parâmetros jurisprudenciais.
8. O dano material exige demonstração de prejuízo economicamente mensurável e relação direta e imediata com o ilícito (CC, arts. 402 e 403).
9. A teoria da perda de uma chance exige comprovação de probabilidade real e séria de obtenção do resultado frustrado. Com a ausência de indícios, não há como reconhecer danos materiais.
10. O recurso adesivo não merece provimento, pois permanece configurado o ato ilícito e o valor indenizatório majorado atende às finalidades da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.
Assim, acresço 2% (dois por cento) ao percentual anteriormente fixado, a incidir sobre o novo valor da condenação, em desfavor da 2a apelante.
De igual modo, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, em desfavor do 1o apelante, observados os parâmetros estabelecidos na sentença e respeitada a base de cálculo então definida.

Teses de julgamento:
- “O indeferimento de diligências probatórias não gera nulidade quando o acervo documental é suficiente para o julgamento.”
- “O uso não autorizado de imagem configura violação aos direitos da personalidade e enseja dano moral indenizável.”
- “A fixação do dano moral deve observar proporcionalidade e adequação às finalidades compensatória e pedagógica.”
- “A indenização por perda de uma chance exige demonstração de probabilidade concreta de obtenção do resultado útil, não se admitindo suposições.”

Dispositivos relevantes citados
art. 5o, inc. X, da Constituição Federal;
arts. 17, 18, 20, 186, 402, 403, 927 e 944, do Código Civil;
arts. 355, inc. I, 370, parágrafo único, e 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
Acórdão 2027390, 0703261-27.2023.8.07.0010, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.